Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SÚMULA 33 DO STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional, conforme o art. 44 do Código de Processo Civil (CPC), que define a competência observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, por normas previstas no Código ou em legislação especial.
2. A competência, em sua clássica definição, constitui medida da jurisdição. Os critérios para sua delimitação (matéria, território, valor da causa) atendem ao interesse público de eficiente organização da atividade jurisdicional, com propósito maior de resolver litígios com qualidade e em tempo razoável.
3. A Constituição Federal estabelece a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, com objetivo de garantir solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos judiciais.
4. O interesse público serve como princípio norteador da definição constitucional e da interpretação de temas relacionados à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta essa ponderação.
5. O sistema processual permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com remessa dos autos ao domicílio do réu, o que representa evolução que impõe limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente quando há abuso de direito.
6. O Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício pelo magistrado em face de escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
7. As Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama normativo, que reconhece exceções e autoriza o juiz a exercer controle sobre situações de exercício abusivo do direito de escolha do foro.
8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
9. O ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré, quando a obrigação foi contraída em sua agência situada em localidade diversa, configura escolha que não se alinha com o objetivo da proteção legal ao consumidor e contribui para a sobrecarga do sistema judiciário do Distrito Federal.
10. A declinação de competência se justifica pela aplicação da regra específica do art. 53, III, b, do CPC sobre a regra geral e pela necessidade de evitar o impacto sistêmico da concentração massiva de demandas no Distrito Federal sem conexão territorial com as relações jurídicas subjacentes.
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.